Tribunal: TJMT
Processo: 1003112-05.2023.8.11.0023
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003112-05.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA PAULA CHAVES COUTINHO - CPF: 043.278.381-44 (APELANTE), FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 019.378.401-74 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE TANIA MARIA CHAVES registrado(a) civilmente como TANIA MARIA CHAVES - CPF: 292.861.903-87 (APELADO), ESPÓLIO DE TANIA MARIA CHAVES registrado(a) civilmente como TANIA MARIA CHAVES - CPF: 292.861.903-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA - LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI Nº 6.858/80 - QUANTIA SUPERIOR A 500 OTNS – IMPOSSIBILIDADE - CONVERSÃO PARA ARROLAMENTO SUMÁRIO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 – Recurso interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, pedido de alvará judicial para levantamento de valores deixados por falecido, sob o fundamento de que o montante excede o limite estabelecido no art. 2º da Lei nº 6.858/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se o levantamento dos valores pode ocorrer por meio de alvará judicial, mesmo sendo o montante superior a 500 Obrigações do Tesouro Nacional (OTNs); e (ii) estabelecer se o magistrado deveria ter possibilitado a conversão do pedido em inventário ou arrolamento antes de extinguir o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Lei nº 6.858/80 permite o levantamento de valores não recebidos em vida pelo titular por meio de alvará judicial apenas quando a quantia não excede 500 OTNs e não há outros bens sujeitos a inventário, visando evitar a simplificação indevida de sucessões de maior vulto patrimonial.

4 - Quando o valor ultrapassa o limite legal, torna-se necessário o ajuizamento de inventário ou arrolamento para a liberação dos montantes, sendo inadequada a via do alvará judicial.

5 - Em respeito aos princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas, mostra-se possível a conversão do pedido de alvará em arrolamento sumário, conforme previsto no art. 664 do CPC.

6 - O procedimento de jurisdição voluntária permite que o juiz adote a solução mais adequada ao caso concreto, sem rigor excessivo na legalidade estrita, nos termos do art. 723, parágrafo único, do CPC.

7 - Dessa forma, ao extinguir o feito sem oportunizar a conversão do rito, a sentença contrariou os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional, razão pela qual deve ser reformada parcialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - O levantamento de valores não recebidos em vida pelo titular por meio de alvará judicial está limitado a 500 OTNs, nos termos da Lei nº 6.858/80.

2 - Quando o montante excede esse limite, torna-se necessária a instauração de inventário ou arrolamento, sendo inadequada a via do alvará judicial.

3 - No âmbito da jurisdição voluntária, é admissível a conversão do pedido de alvará em arrolamento sumário para garantir celeridade e economia processual, conforme o art. 664 do CPC.

4 - A extinção do feito sem oportunizar a conversão do rito viola os princípios da razoável duração do processo e da instrumentalidade das formas.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA PAULA CHAVES COUTINHO
, única filha e herdeira da falecida
TANIA MARIA CHAVES
, contra sentença proferida na ação de alvará judicial nº 1003112-05.2023.8.11.0023, da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo-MT, que indeferiu o pedido de alvará judicial para o levantamento de valor superior ao limite de 500 OTN, fundamentando a necessidade de inventário ou arrolamento sumário.

Em suas razões recursais (id. 258766160), a apelante diz que não lhe foi conferida a oportunidade de se manifestar em relação à expedição do alvará, de tal modo que a sentença foi proferida sem que este pudesse trazer aos autos seus argumentos e justificativas.

Argumenta que a norma deve ser interpretada de maneira favorável ao herdeiro e que, considerando a simplicidade do caso, o procedimento do alvará judicial seria suficiente.

Com tais considerações, requerer a reforma da sentença para deferir o alvará judicial, permitindo o levantamento integral dos valores depositados no Banco Bradesco no valor de R$ 15.899,36.

Reconhecimento da inaplicabilidade do limite de 500 OTN, sustentando que a interpretação restritiva da Lei nº 6.858/80 prejudica a sucessora, que é única herdeira e não tem litígio sucessório.

Alternativamente, requerer a conversão do pedido de alvará judicial para arrolamento, caso a Câmara entenda que o alvará não pode ser concedido diretamente, evitando que a autora tenha que ingressar com novo processo.

Tendo em vista que a promotoria de justiça manifestou na origem que não possui interesse na ação (id.

258766155), deixo de colher o parecer da Procuradoria de justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A Lei nº 6.858/80 regula a transmissão de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, permitindo que sejam pagos diretamente aos dependentes habilitados ou sucessores indicados em alvará judicial, independentemente de inventário.

Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional.

Como se observa, a referida lei de regência prevê as hipóteses em que é permitido o levantamento de valores não recebidos em vida, por parte dos dependentes e/ou sucessores, pela via estreita do alvará judicial, mas impôs limitação ao referido procedimento, notadamente a inexistência de outros bens sujeitos a inventário e o limite de 500 (quinhentas) obrigações reajustáveis do tesouro nacional.

Ressalte-se que a limitação em tela tem por fim excluir da medida simplificadora os créditos de pessoas mais abastadas, cuja sucessão envolva bens de maior vulto e exija a aplicação da disciplinar sucessória em vigor, bem como da legislação tributária incidente.

No caso em tela, o valor a ser recebido é superior a 500 OTNs, razão pela qual inviável a liberação do valor por meio de alvará judicial, sendo necessário o ajuizamento de inventário ou arrolamento.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE PESSOA FALECIDA – VALOR SUPERIOR A 500 OTNS – VIA INADEQUADA – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO PARA ARROLAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei nº 6.858/80 autoriza o levantamento de valores por meio de alvará judicial para os casos de restituição de tributos, saldos bancários e de poupança, na ausência de outros bens a inventariar, até o limite de 500 OTN's.

Desse modo, extrapolado o limite de 500 OTN, inviável a liberação por meio de alvará judicial, sendo necessária a utilização do procedimento de arrolamento para o levantamento de quantias superiores.

Em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, além da instrumentalidade das formas, tenho que possível a conversão do requerimento de alvará para o procedimento de arrolamento previsto no artigo 664 do Código de Processo Civil. (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1010271-38.2018.8.11.0002, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 09/02/2022).

Por outro lado
, no que tange alegação de que o magistrado deveria ter determinando a emenda à inicial para conversão do pleito em inventário ou arrolamento antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, entendo que a razão assiste a recorrente.

Nesse sentido, trago a seguinte jurisprudência:

AÇÃO LEVANTAMENTO ALVARÁ – SALDO DE CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO “DE CUJUS” – EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LEI 6.858/80 – INDEFERIMENTO DA INICIAL -
PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE RITO - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE
- RECURSO EM PARTE PROVIDO.

A Lei nº. 6.858/80 em seu art. 2º condiciona a expedição de alvará judicial para levantamento de saldos bancários e contas de caderneta de poupança a inexistência de outros bens a inventariar.

Tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, a legislação processual civil prevê a possibilidade do juiz se afastar da legalidade estrita, mostrando-se possível o pedido de conversão do rito para inventário ou arrolamento.
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1004604-88.2020.8.11.0006, RELATOR: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULGADO EM 09/06/2021).

Assim, considerando que o pedido de expedição de alvará processa-se na forma do procedimento de jurisdição voluntária (art. 725, VII, do CPC), e que o juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente e oportuna, nos termos do parágrafo único do art. 723 do CPC, entendo que se mostra possível o pedido de conversão para o ou arrolamento sumário, com intuito de dar celeridade processual e atender o princípio da economia e a norma fundamental do processo civil que enseja o prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Portanto, a sentença deve ser parcialmente reformada para permitir que os recorrentes emendem a petição inicial, convertendo o rito de expedição de alvará em inventário ou arrolamento.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o fim de que o presente feito seja processado e julgado como arrolamento, nos termos do artigo 664 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025